Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709357-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme petição de ID no 49026481, a parte impetrante, ora embargante, formulou pedido de desistência da continuidade do mandado de segurança, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela homologação do pedido de desistência (ID no 64082336). Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 669.367/RJ, com repercussão geral reconhecida (tema 530), fixou a tese de que o impetrante pode desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, mesmo após a prolação de sentença de mérito ou mesmo até o trânsito em julgado da demanda, como a apelação, independentemente da aquiescência da parte contrária. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .